Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-11.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por dano moral. Empréstimo consignado com cartão de crédito (RMC) e descontos efetuados pelo banco na folha de pagamento da parte autora. Decisão de improcedência.
Contratação de cartão de crédito consignado.
Direito à rescisão do cartão de crédito vinculado.
Dano moral diante da ausência de prova da contratação na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por dano moral. Empréstimo consignado com cartão de crédito (RMC) e descontos efetuados pelo banco na folha de pagamento da parte autora. Decisão de improcedência.
Contratação de cartão de crédito consignado.
Direito à rescisão do cartão de crédito vinculado.
Dano moral diante da ausência de prova da contratação na modalidade RMC. Cabimento de indenização fixada no valor pleiteado de R$ 10.000,00. Sentença reformada.
Recurso provido.